Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708814-56.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEONIDIA NETA AGRAVADO: ITAMAR RODRIGUES DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LEONÍDIA NETA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO” ajuizada por ITAMAR RODRIGUES DE FARIA: Inicialmente, diante do comprovante de rendimentos apresentado em ID n. 83466315, defiro a gratuidade de justiça à requerida. Anote-se. Indefiro o pedido de denunciação da lide bem como o pedido de chamamento ao processo da CONCESSIONÁRIA S10 VEÍCULOS, porquanto não verifico estarem presentes qualquer das hipóteses previstas nos artigos 125 e 130 do CPC. Rejeito, ainda, o processamento da reconvenção, uma vez que o retorno das partes ao status quo ante é consequência lógica de eventual procedência do pedido de anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes, no que diz respeito à restituição dos valores pagos pela requerida e devolução do veículo pelo autor. Venha réplica , no prazo de 15 dias. A Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a denunciação da lide à concessionária que, participou do negócio jurídico, auferiu lucro e, portanto, detém responsabilidade. Salienta que o objetivo da reconvenção é a cobrança pelo uso, gozo e depreciação do veículo que estava na posse da Agravada por 1278 dias. Requer a reforma da decisão agravada para denunciar a lide à concessionária S10 VEÍCULOS e para que seja acatada a reconvenção. Preparo não recolhido por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem contrarrazões (ID 26427179). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que foi proferida sentença no feito de origem sem julgamento de mérito por falta de interesse processual, após concordância do Agravado (ID 91070278 – PJe 0702697-68.2020.8.07.0005), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator